Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734837-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Inácia Comércio e Serviços de Hotelaria Ltda – ME Alcoforado e Barreto, Consultores Jurídicos Associados - ME Embargada: Posto Disbrave Imperial Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Inácia Comércio e Serviços de Hotelaria Ltda – ME em conjunto com a sociedade de advogados Alcoforado e Barreto, Consultores Jurídicos Associados - ME (Id. 28118145) contra o acórdão (Id. 27803788) que negou provimento à apelação manejada pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator